Tribunal: TJES
Processo: 5001309-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001309-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARILENE PAULUCIO SPORTI 00794311784
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001309-13.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARILENE PAULUCIO SPORTI

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. CANCELAMENTO DE CONTRATO DEVIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu serviço de internet junto a requerida, todavia em decorrência de falha na prestação de serviços solicitou o cancelamento, contudo vem recebendo cobranças.

Em sede de defesa a requerida suscitou preliminar de impugnação à justiça gratuita, ausência de prova mínima e a inaplicabilidade do CDC e impossibilidade de inversão do ônus da prova por ser a parte autora pessoa jurídica.

Na sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarou a inexistência dos débitos.

Nas razões recursais (ID 4431113), o réu, requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo, e no mérito sustenta a legalidade da cobrança diante de cláusula contratual, aduzindo que a requerente tinha conhecimento que deveria permanecer vinculada ao plano por no mínimo 24 meses.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco de dano irreparável, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Do compulsar dos autos verifico em ID 4430926 e 4430925 que a requerente comprova que o técnico da requerida foi até a residência da mesma para realizar a retirada do produto, e também comprova em ID 4430923 e 4430924 que recebeu cobranças da requerida.

Neste sentido, verifico que o cancelamento do contrato se deu em decorrência da falha na prestação de serviços por parte da requerida, desta forma incabível a aplicação da multa.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL PELA RESCISÃO PREMATURA DO CONTRATO COM CLÁUSULA DE FIDELIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DA EMPRESA DE TELEFONIA – 1.) PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – RESCISÃO DO CONTRATO QUE SE JUSTIFICOU EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INEXIGÍVEL – 2.) PLEITO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO EM DOBRO APENAS QUANDO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ NA COBRANÇA, O QUE NÃO SE VERIFICOU NO PRESENTE CASO – DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DA MULTA DE FIDELIZAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Embora não se questione a possibilidade de previsão contratual de fidelização e estabelecimento de multa em caso de cancelamento antecipado do contrato, é indevida esta multa na situação específica dos autos em que a rescisão foi motivada pela falha na prestação do serviço. 2 - Ausente prova da má-fé da instituição financeira, não há que se falar em repetição em dobro do indébito. (TJPR - 12ª C.Cível - 0033356-79.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 28.10.2019)

(TJ-PR - APL: 00333567920178160030 PR 0033356-79.2017.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 28/10/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)